Tribunal: TJSP
Processo: 1078583-51.2015.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO QUE LHE FORA DESFAVORÁVEL – PEDIDO FORMULADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL -RELATÓRIO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL REFERENTE O ANO DE 2017 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ATUAIS – DIFERIMENTO – PRETENSÃO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO QUE LHE FORA DESFAVORÁVEL – PEDIDO FORMULADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL -RELATÓRIO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL REFERENTE O ANO DE 2017 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ATUAIS – DIFERIMENTO – PRETENSÃO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INADMISSIBILIDADE - HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 5o DA LEI No 11.608/2003 - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM APLICAÇÃO DE MULTA